Tribunal: TJSP
Processo: 1119560-17.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Pretensão autoral ao restabelecimento do contrato de plano de saúde, rompido unilateralmente pela operadora do plano ao argumento de inadimplência. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Provimento. Sentença reformada.
1. Deve ser acolhida a pretensão de obrigação de fazer –

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Pretensão autoral ao restabelecimento do contrato de plano de saúde, rompido unilateralmente pela operadora do plano ao argumento de inadimplência. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Provimento. Sentença reformada.
1. Deve ser acolhida a pretensão de obrigação de fazer – restabelecimento do contrato – , observa-se que o cancelamento do contrato por inadimplência se caracteriza como imotivado e injustificado, não podendo a ré invocar a tese de que emitira notificação, por carta, à autora a propósito do inadimplemento das prestações periódicas, se o montante correspondente às prestações vencidas, estampado em tal notificação, não correspondia àquele vigente por determinação judicial em processo anterior entre as partes. Notificação que não se prestou à finalidade de fornecer a possibilidade de purgação da mora, visto que não demonstrada a adequação e compatibilidade do valor da mensalidade constante da notificação àquele regularmente devido.
2. Quanto ao dano moral, a desorganização informacional e burocrática da parte ré consiste em motivo apto a impor impedimento de acesso aos serviços de assistência médico-hospitalar à usuária, idosa, em curso de tratamento. Dano moral configurado. Geração de dissabores anormais à parte autora. Desatendimento ao dever de clareza e informação no processo de notificação premonitória em razão da falta de pagamento de uma mensalidade. Indenização pelo dano moral fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), proporcional ao dano sofrido e ao limite do pedido inicial.
3. Recurso de apelação da parte autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119560-17.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
INEZ BERNARDES PRADO, é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
2
APELAÇÃO No 1119560-17.2017.8.26.0100
APELANTES: Maria Inez Bernardes Prado
APELADAS: Amil Assistência Médica Internacional S/A
COMARCA: São Paulo - Foro Central Cível 20a Vara Cível
VOTO: 38027
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos morais. Pretensão
autoral ao restabelecimento do contrato de plano de
saúde, rompido unilateralmente pela operadora do plano
ao argumento de inadimplência. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
Provimento. Sentença reformada.
1. Deve ser acolhida a pretensão de obrigação de fazer
restabelecimento do contrato
, observa-se que o
cancelamento
do
contrato
por
inadimplência
se
caracteriza como imotivado e injustificado, não podendo
a ré invocar a tese de que emitira notificação, por carta,
à autora a propósito do inadimplemento das prestações
periódicas, se o montante correspondente às prestações
vencidas,
estampado
em
tal
notificação,
não
correspondia àquele vigente por determinação judicial
em processo anterior entre as partes. Notificação que
não se prestou à finalidade de fornecer a possibilidade de
purgação da mora, visto que não demonstrada a
adequação e compatibilidade do valor da mensalidade
constante da notificação àquele regularmente devido.
2.
Quanto
ao
dano
moral,
a
desorganização
informacional e burocrática da parte ré consiste em
motivo apto a impor impedimento de acesso aos serviços
de assistência médico-hospitalar à usuária, idosa, em
curso de tratamento. Dano moral configurado. Geração
de dissabores anormais à parte autora. Desatendimento
ao dever de clareza e informação no processo de
notificação
premonitória
em
razão
da
falta de
pagamento de uma mensalidade. Indenização pelo dano
moral fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais),
proporcional ao dano sofrido e ao limite do pedido
inicial.
3. Recurso de apelação da parte autora provido.
Na ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos ajuizada por Maria Inez Bernardes Prado contra Amil
Assistência Médica Internacional S/A, a E. Juíza de Direito Elaine Faria
Evaristo proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
3
revogando a tutela provisória de urgência.
Dada a sucumbência, condenada a parte autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorária de sucumbência
fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa. Valor atribuído à causa:
R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).
Sentença proferida em 22.06.2020 (fl. 432).
Parte autora interpôs o recurso de apelação, com
pedido de efeito ativo (fls. 433/444). Afirma que movera uma ação anterior
contra a ré, Processo 1061220-80.2017.8.26.0100, no qual se discutia e
pretendia revisão de cláusula contratual que previa fixação do valor da
mensalidade e incidência de reajustes. Aponta que, em tal processo, o TJ-SP
teria decidido, na data de 21.08.2017, na 9a Câmara de Direito Privado, por
conceder efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento, que teve por
efeito afastar a abusividade de reajuste da mensalidade do plano de saúde.
Aponta que em tal feito teria comprovado a entrega de ofício com o teor da
decisão, diretamente na sede da Amil, no dia 23.08.2017, cf. fls. 112/114
daqueles autos. No dia 22.11.2017, afirma que, até aquele momento, a ré
Amil não havia cumprido os termos da tutela antecipada, como se afere de
fl. 293 daquele feito. Já à fl. 294 daquele feito diz ter a autora-apelante
juntado o comprovante no qual demonstrava que o valor da mensalidade
permanecia o mesmo, a despeito de a ré já estava ciente sobre o teor da
decisão proferida em sede de agravo de instrumento. No dia 22.03.2018,
argumenta que a ré-apelada, enfim, teria comprovado o cumprimento da
tutela antecipada deferida, como se afere de fls. 297/298 daquele feito.
Nesse intervalo, diz a apelante ter proposto a presente ação, agora em fase
de apelação, esclarecendo na sua causa de pedir que a operadora Amil havia
cancelado o plano de saúde. Na fl. 318 do presente feito, alega que foi
concedida a tutela provisória, com ordem de reativação do plano de saúde.
Já no dia 26.04.2019 o oficial de justiça juntara aos autos o mandado
devidamente cumprido, certificando que a Amil fora citada e intimada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
4
tutela antecipada deferida que determinara a reativação do plano de saúde.
Aponta que a Amil, neste feito, apresentou contestação intempestiva e
alegando de forma genérica que a apelante estaria inadimplente e que por
isso o plano de saúde fora cancelado. A autora-apelante argumenta que a
Amil não comprovou que a apelante fora notificada a respeito da suposta
inadimplência, tendo juntado apenas uma tela sistêmica, o que é um
documento de origem unilateral, para a tentativa de comprovar que a parcela
de abril de 2017, com vencimento para agosto do mesmo ano, estaria em
atraso, como se dessume do documento de fl. 388 deste feito. Alega que
nem a Amil soubera apresentar, com exatidão, qual parcela, supostamente,
estaria em atraso. Afirma que às fls. 401/402 requerera o julgamento
antecipado da lide a Amil, assim como às fls. 417/425 a Amil tentara
conturbar o feito, apresentando comprovantes de parcelas relativas ao ano de
2018, que estariam todas quitadas. Afirma que os fundamentos da sentença
de improcedência são equivocados. Sobre a afirmação do juízo sentenciante
de que caberia à apelante, se quisesse, ter depositado judicialmente a
mensalidade que deu causa ao cancelamento do contrato, afirma que esse
raciocínio não deve subsistir, já que o juízo de primeiro grau teria autorizado
apenas o depósito judicial das mensalidades vincendas, e não vencidas a
partir daquela decisão. E, mesmo que a apelante estivesse inadimplente,
afirma a autora que a ré-apelada não teria cumprido com os requisitos
previstos no artigo 13, inciso II, da Lei Federal 9.656/98, quando à
expedição de notificação premonitória em caso de inadimplência de
pagamento de mensalidades. Afirma ter demonstrado, em razão da juntada
de cópia integral de processo anterior, em especial às fls. 293 e seguintes,
que a Amil não cumprira a tutela antecipada que tinha por determinação o
afastamento de reajuste abusivo de plano de saúde. Diante das
circunstâncias de que a Amil não teria notificado regularmente a apelante
sobre o suposto inadimplemento e de que a apelante teria comprovado sim
que a tutela antecipada deferida no primeiro processo não estaria sendo
cumprida pela ré-apelada, defende seja reformada a sentença e ordenado o
restabelecimento do plano de saúde, além de dever a ré ser condenada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
5
danos morais causados à parte autora. Afirma ser pessoa idosa, que tem
como beneficiário dependente seu esposo no plano, além de poder ter
interrompido o tratamento de quadro de Mal de Alzheimer, e poder ser
sujeita a possível infecção pela covid-19 se for obrigada a continuar o
tratamento no SUS.
Requer, enfim, seja provido o recurso, com efeito
suspensivo ativo, declarada a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde
e, enfim, para se compelir a ré-apelada a assegurar o direito de permanência
como beneficiária do plano coletivo de saúde empresarial, operacionalizado
no contrato originário mantido com a ex-empregadora PRODESP, isenta de
carência, nas mesmas condições de cobertura assistencial e de preço per
capita do aludido contrato, arcando a apelante com o preço integral das
contribuições, inclusive suas variações, sempre de acordo com o plano
paradigma, com emissão dos boletos bancários e encaminhamento à
residência da apelante para pagamento das parcelas, a se vencer a partir de
julho de 2020. Além da condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais conforme pleiteado na petição inicial.
Recurso processado, com resposta (fls. 460/471).
Pedido de efeito suspensivo à apelação, incidental,
distribuído sob o no 2140195-06.2020.8.26.0000, concedido pela Relatoria
(fls. 450/451).
Os autos subiram ao E. Tribunal em 17.08.2020,
recebendo distribuição à Relatoria em 25.08.2020, por prevenção à
Apelação 1061220-80.2017.8.26.0100.
Conclusos
para
julgamento
definitivo
em
25.08.2020.
É o relatório.
O recurso de apelação da parte autora comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
6
provimento.
No pedido inicial, requereu fosse determinado o
restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo empresarial,
vinculado à sua ex-empregadora Prodesp, assim como fosse condenada a ré
ao pagamento da indenização pelos danos morais no valor razoável de R$
12.000,00 (doze mil reais), a fim de garantir a compensação pelo dano
decorrente do cancelamento indevido do contrato, assim como
ressarcimento de quantia por contratação de médico particular em razão do
contrato cancelado.
Defendeu a parte autora que a ré não teria cumprido
os requisitos legais (art. 13, parágrafo único, inciso II, Lei Federal 9.656/98)
para a resilição unilateral do ajuste, assim como não teria demonstrado que
teria notificado regularmente a parte autora para a quitação de débito em
aberto, não apenas pela produção unilateral de prova (tela sistêmica interna
de autoria da própria ré), como também pela falta de prova da conexão do
valor de prestação periódica dito inadimplido com aquele realmente devido,
considerando-se a determinação judicial dada, em sede de agravo de
instrumento, por esta Nona Câmara de Direito Privado, determinando o
expurgo de reajuste dito abusivo pela parte autora (Agravo de Instrumento
no 2120625-39.2017.8.26.0000, relatado pelo E. Desembargador José
Aparício Coelho Prado Neto (voto 14285), e Processo anterior
1061220-80.2017.8.26.0100, em trâmite perante 20a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, e cuja apelação foi processada já sob esta
atual Relatoria número de voto 33061).
O juízo de primeiro grau assim enquadrou os fatos e
o direito à espécie:
“(...) A ação é improcedente.
Conforme se depreende da contestação e do
documento de fls. 388, que a instrui, a mensalidade inadimplida teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
7
vencimento originalmente em 10 de setembro de 2017. E, mesmo sendo a
autora notificada para pagamento (fls. 392/393), não pagou a mensalidade,
dando causa ao cancelamento do plano.
A autora foi intimada a se manifestar sobre a
contestação. Em sua réplica (fls. 396/398), não impugnou os documentos de
fls. 392/393, que se referem justamente à notificação para pagamento
daquela mensalidade.
Assim, há que se ter por incontroversa a notificação
da autora, que, mesmo notificada, não pagou a mensalidade.
Este Juízo inclusive deu à autora oportunidade para
comprovar o pagamento dessa mensalidade (vide fls. 404), mas a autora
simplesmente reconheceu o inadimplemento dela, justificando-se sob o
argumento de que a ré não teria cumprido os termos da tutela antecipada
deferida pelo E. Tribunal (fls. 406/407).
Ocorre que, em primeiro lugar, não restou
comprovado o alegado descumprimento da tutela antecipada pela ré.
Muito pelo contrário, o documento de fls. 392/393
não impugnado pela autora indica que houve cumprimento da decisão dada
pelo E. Tribunal, tanto que em outubro de 1997 [sic outubro de 2017] a
autora foi notificada para pagamento do valor determinado pelo E.
Tribunal, e não do valor elevado anterior à referida tutela.
Em segundo lugar, conforme a própria autora
reconhece, foram pagas em 09 de outubro e 09 de novembro de 2017 as
mensalidades seguintes, demonstrando que a falta de pagamento da
mensalidade de agosto de 2017 não está relacionada a suposto
descumprimento da tutela pela ré.
Em terceiro lugar, conforme a própria autora
comprovou (fls.410), foi proferida decisão naquele feito, datada de 06 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
8
março de 2018, em que este Juízo determinou que a ré comprovasse que
vinha cumprindo a decisão proferida pelo E. Tribunal, ficando a autora
autorizada a depositar judicialmente as mensalidades, caso não estivesse
sendo cumprida a decisão. Uma vez que o contrato de plano de saúde
estava sendo mantido, era evidente a obrigação da autora de pagar todas
as mensalidades. Logo, poderia ter a autora depositado judicialmente a
mensalidade que deu causa ao cancelamento do contrato, mas assim não o
fez.
Vale a pena ressaltar que a decisão favorável à
autora proferida nos autos do processo acima mencionado apenas se
referiu ao valor da mensalidade (que foi reduzido), mas obviamente não
isentou a autora do dever de pagamento de cada uma das mensalidades do
plano de saúde vencidas.
Logo, pela falta de pagamento, era mesmo legítimo
o cancelamento do plano, de forma que a ação é improcedente.” (cf. fls.
430/432)
Na apelação, a parte autora buscou a reforma da
sentença para que fosse determinada a conservação do contrato e também a
ré condenada ao pagamento de indenização por dano moral, tendo silenciado
a respeito do dano material que havia sido originalmente pleiteado na
petição inicial.
Com a devida licença ao entendimento externado,
acredita-se seja o caso de reformar a sentença proferida para julgamento de
procedência parcial dos pedidos iniciais.
De partida, cabe referir a franca aplicabilidade, ao
caso, da Lei Federal 9.656/98, destinada a reger, indistintamente, as relações
jurídicas mantidas por pessoas jurídicas de direito privado que operam
planos de assistência à saúde (artigo 1o da Lei), sejam eles coletivos ou
individuais/familiares. As Resoluções da ANS 195 e 196 regulamentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
9
preceitos dessa própria lei federal, e não podem desbordar, ou minimizar os
direitos que estejam sendo preceituados na lei-quadro de regência.
Igualmente aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, na forma da Súmula 608 do STJ.
Superados esses aspectos, temos que o ônus de
provar a regularidade da extinção do contrato é transportado para a parte
requerida.
É tutelada a parte autora pela prerrogativa da
inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, CDC), pois hipossuficiente
tecnicamente em relação à fornecedora para demonstrar a regularidade do
cancelamento contratual levado a cabo pela operadora do plano coletivo.
Não se extrai do conjunto probatório tenha a ré-
apelada observado, em concreto, todas as formalidades previstas na lei
(artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98) e no contrato para
externar a sua manifestação de vontade pela suspensão e posterior extinção
do vínculo contratual por conta da inadimplência da contraparte.
São estes os documentos que acompanharam a
defesa da ré-apelada: (i) a uma tabela indicativa das mensalidades que se
venceram e foram cobradas da parte autora registrado como sendo devida e
em aberto a mensalidade referente ao mês de agosto de 2017, e, ao mesmo
tempo, colhida a informação de que as mensalidades que se venceram entre
março de 2017 a junho de 2019 teriam sido quitadas, à exceção apenas
daquela referente a agosto de 2017 (cf. fl. 388); (ii) dados cadastrais dos
usuários vinculados ao contrato, sendo a autora e o seu cônjuge (cf. fl. 389);
(iii) cópia de fatura a vencer em 05/2019, no qual consta informação de que
“identificamos em nosso sistema que seu benefício como inativo possui
débitos em aberto. Para evitar o possível cancelamento, orientamos nossos
clientes manter sempre em dia seus pagamentos. Caso já tenha
regularizado a pendência pedimos desconsiderar essa mensagem. Em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
10
de dúvida, entre em sua área logada no site: www.amil.com.br” (cf. fl.
390); (iv) uma Declaração de Permanência, expedida pela Amil, em favor da
usuária Maria Inez, discriminando o histórico do vínculo contratual
(mantido desde julho de 2017, como beneficiária titular do contrato firmado
em março de 2017, com seu cônjuge incluído) e o tipo e categoria do plano
contratado (cf. fl. 391); (v) uma missiva, datada de 25.10.2017, por meio da
qual a Amil, ré-apelada, cientificaria a parte autora de que “não
identificamos o(s) pagamento(s) da(s) mensalidade(s) abaixo informada(s)
e que, de acordo como determinado no artigo 13, inciso II da Lei 9656/98,
Regulamentação dos Planos de Saúde e Odontológicos, o seu contrato
poderá ser automaticamente cancelado, caso não seja(m) realizado(s) até o
dia 21/11/2017 o(s) pagamento(s) que consta(m) em atraso”, sinalizado se
tratar da fatura relativa ao mês de agosto de 2017, com preço definido em
R$ 1.852,18 e data de vencimento estabelecida para 22.09.2017, indicando-
se também a existência de trinta e três dias de atraso à época e valor
atualizado de R$ 1.852,51, com apresentação de linha digitável de boleto
para pagamento, válida por sessenta dias da data do vencimento (cf. fl. 392);
(vi) apresentou também uma tela interna de seu sistema em que indicava que
teria havido a emissão da carta com a notificação premonitória e a situação
de entrega ao beneficiário, com aviso de recebimento, na data de 01.11.2017
(cf. fl. 393).
Ainda que a parte autora não tenha impugnado a
informação constante de fls. 392/393, é certo que a parte ré não trouxe a
cópia do aviso de recebimento que teria configurado a entrega da
correspondência veiculadora da notificação premonitória, não servindo para
prova hábil de entrega efetiva da correspondência a tela interna de seu
sistema administrativo.
Além disso, há claramente divergência entre o valor
que fora determinado para ser adotado como valor de mensalidade por força
da tutela provisória de urgência concedida no feito anterior, em sede de
liminar em agravo de instrumento (R$ 1.694,96, já somada a quantia para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
11
dois beneficiários) e o valor que foi objeto de lançamento na fatura
respectiva, referente a agosto de 2017 mas com vencimento em 22.09.2017
(no total de R$ 1.852,51). De modo que caberia à operadora de plano de
saúde, de duas uma, ou emitir um novo boleto bancário com o valor
adequado, judicialmente minorado, observando-se que a ré-apelada já havia
recebido a notícia do deferimento da liminar no agravo, sendo, assim,
ineficaz a notificação premonitória enviada com o valor equivocado, ou,
ainda, recorrer da decisão do agravo de instrumento, que fora confirmada no
acórdão. Não consta que a ré-apelada tenha realizado qualquer dessas duas
condutas.
Ressalte-se, por esses acontecimentos, não ter sido
observado o enunciado sumular desta Corte, que prescreve entendimento no
sentido de que "A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a
pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias
para purga da mora" (Súmula 94), aplicável por analogia ao procedimento
de suspensão do contrato.
Ou seja, a expedição de notificação premonitória
tem por pressuposto a necessidade de que a notificação seja feita com o
valor da mensalidade regular e adequado, mesmo que ele seja estabelecido
provisoriamente por decisão judicial, sob pena de não colher o efeito
necessário de impor o estado de mora ao usuário do plano de saúde.
Deve ser acrescido a esse quadro o fato de que a
seguradora de saúde não efetivou qualquer ressalva quanto aos pagamentos
realizados das prestações periódicas que venceram posteriormente àquela
vencida e impaga, alegadamente ensejadora da rescisão do contrato.
A despeito da faculdade contratual de rescisão
unilateral diante do não pagamento, pelo beneficiário-aderente, das
mensalidades num dado intervalo de tempo, o exercício concreto dessa
faculdade aponta para conduta manifestamente contrária ao direito quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
12
operadora de saúde estimula o usuário e recebe, sem ressalvas, pagamentos
efetuados com mora e das prestações futuras, também descumprindo as
demais formalidades prévias ao encerramento da avença para o caso de
inadimplência.
Referido comportamento da operadora/seguradora
de saúde revela, no mínimo, aceitação tácita pela continuidade do ajuste, de
modo que a rescisão unilateral, se apreciada com a letra fria da lei, operará
nítida desobediência aos ditames da boa-fé objetiva.
Devemos recordar que o plano e seguro saúde, ao
qual a doutrina convencionou chamar de “contrato cativo de longa duração”
ou “contrato relacional”, é permeado por uma justa expectativa de
permanência, estabilidade e adequação no tocante ao seu cumprimento,
gerando entre as partes deveres recíprocos de cooperação, lealdade e boa-fé,
bem como uma relação única de confiança.
Verifica-se, portanto, que a rescisão unilateral por
parte da seguradora foi equivocada, devendo ser a autora-apelante, e seu
dependente, mantida no plano de saúde nas mesmas condições então
vigentes, ressalvados logicamente eventuais reajustamentos que tenham sido
incidentes em razão de contrato ou da regulação setorial de saúde ou em
virtude do andamento do litígio anterior entre as partes, ainda sem notícia de
trânsito em julgado, dado o sobrestamento determinado sobre o recurso
especial interposto, no aguardo de resultado de tese a ser firmada em sede de
recursos repetitivos (tema 1034, STJ).
E o comportamento da ré acaba por tornar válida a
tese da parte autora de que o cancelamento do contrato, porque indevido,
gerou danos incontestáveis à sua esfera psicológica, mormente diante do
impedimento de acesso da prestação de serviço de assistência médica
contratada.
Confirmada a veracidade do discurso autoral das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
13
dificuldades que enfrentaram e recusas de atendimento devido à suspensão
dos serviços do plano, tratam-se de elementares suficientes a ensejar a
caracterização de ato ilícito e o respectivo nexo causal com os danos
alegados pela parte autora, violada moralmente, configuradas as hipóteses
dos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002.
É pacífica a orientação jurisprudencial em acatar a
hipótese de reparação no caso de indevida negativa de prestação de serviços
por operadora ou seguradora de saúde, somada, no caso, à atuação da
administradora do plano.
Realmente, acolhida a pretensão de obrigação de
fazer restabelecimento do contrato , observa-se que o cancelamento do
contrato por inadimplência foi praticado por conduta atribuível à ré e se
caracteriza como imotivado e injustificado, não podendo as corrés invocar a
desorganização informacional e burocrática sua como motivo a impor
severo impedimento de acesso aos serviços de assistência médico-hospitalar
à usuária.
Foram gerados dissabores anormais à parte autora,
especialmente pelo desatendimento ao dever de clareza e informação no
processo de notificação premonitória em razão da alegada falta de
pagamento das mensalidades.
No tópico do dimensionamento do quantum
indenizatório, segundo orientação assentada no Superior Tribunal de Justiça,
“o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa
reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor,
além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado
pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa,
calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade” (REsp no 1122955,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 14/10/2009).
A indenização por dano moral deve ser fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
14
R$ 12.000,00 (doze mil reais), na forma do pedido inicial, pois revela
respeito e obediência a parâmetros de razoabilidade e compensação ao dano
sofrido, qualificado pelo embaraço ao pleno atendimento da parte autora às
prestações contratadas para o seu plano de saúde.
Além de referido importe indenizatório estar em
consonância com a regra disposta no artigo 944 do Código Civil,
compensando o dano sofrido pela parte autora, já idosa, que teve suprimido
tratamento que se revelava imprescindível para o seu acompanhamento
clínico.
Sobre esse montante, devem incidir juros legais de
mora, de 1% ao mês, desde a data da citação válida (artigo 240, CPC/15
mais artigo 405, CC/02), além de correção monetária desde a data do
arbitramento da indenização, consoante a Súmula 362 do Superior Tribunal
de Justiça.
Assim, julgam-se parcialmente procedentes os
pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao restabelecimento do contrato de
plano de saúde coletivo, afastada, porque irregular, a resilição unilateral do
ajuste, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral.
Porque se trata de demanda não complexa, em que a
instrução probatória se limitou à colheita de provas documentais juntadas
pelas partes nas manifestações que apresentaram ao feito, além do detalhe de
que a demanda teve tramitação reputada mediana, ajuizada em dezembro de
2017 e apreciada em grau recursal em meados de 2020, fixam-se os
honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor da causa,
devidos pela ré aos advogados da parte autora, vitoriosa em grande medida
dos pedidos iniciais (artigo 85, §2o, e artigo 86, parágrafo único, CPC/15).
Note-se, por final, que o não acolhimento da
pretensão indenizatória por danos materiais, porque ausente impugnação
específica, não é capaz de gerar sucumbência recíproca, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119560-17.2017.8.26.0100 -Voto no 38027
15
diante do valor baixo (R$ 300,00) desse pedido.
Descabe aplicar a regra dos honorários recursais,
com fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de Processo
Civil, visto que houve provimento do recurso autoral, o que não encaixa o
caso nos requisitos já delineados pelo precedente do STJ mais elucidativo
sobre o tema (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, 3a Turma).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao apelo da
parte autora.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator